Tribunal: TJPA
Processo: 0831733-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831733-85.2022.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO DONATÁRIA. ANULAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA.

1.

Ação popular objetivando a reintegração ao patrimônio do Município de Belém do imóvel onde funcionava o Parque de Exposição Feira de Pecuária Presidente Médici, sob alegação de ilegalidade na desapropriação realizada para implantação de terminal do BRT Metropolitano;

2.

A desapropriação foi anulada por meio de acordo judicial homologado entre as partes, com devolução do valor indenizatório e manutenção da propriedade com a Associação Rural da Pecuária do Pará;

3.

Ausência de lesividade ao patrimônio público, tendo em vista a inexistência de transferência de posse e propriedade ao ente municipal e a desistência formal da desapropriação;

4.

Reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, diante da resolução da controvérsia no curso do processo;

5.

Condenação dos réus em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 12 da
Lei nº 4717/1965,
sob aplicação equitativa (§8º do art. 85 do CPC e Tema 1076/STJ), observada a isenção do ente municipal;

6.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença retificada de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos e precedentes relevantes citados: art. 85, §8º e art. 485, VI, do CPC;
Tema 1076/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, realizada no dia 12/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 15085352) interposta por
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO
contra sentença (Id. 15085349) que, nos autos da
Ação Popular
proposta em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARÁ,
julgou improcedente
a pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o imóvel litigioso (onde funcionava o Parque de Exposição Feira de Pecuária Presidente Médice) não pode ser restituído ao patrimônio do Município de Belém por decreto de desapropriação, porque contraria os termos da lei que autorizou a doação da área à segunda litisconsorte, condicionada à instalação e funcionamento do Parque de Exposição; afirma que o ato viola o sistema de freios e contrapesos, na medida em que somente o Legislativo pode derrogar disposição legal; e aduz que a efetivação da desapropriação causa prejuízo ao erário, sendo de rigor a devolução do imóvel ao patrimônio municipal sem ônus aos cofres públicos. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões respectivas (Id. 15085356/15085357), infirmando os termos recursais e postulando a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 15312138) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação popular, julgou improcedente a pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dispositivos transcritos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo improcedentes os pedidos e processo com resolução do mérito, com apoio no art. 487, I do CPC. Sem custas e sem honorários.”

A lide pretende a reintegração ao patrimônio municipal do imóvel objeto de desapropriação considerada indevida, para a construção do Terminal de Integração do BRT Metropolitano do Sistema de Transporte. Seguem os moldes do pedido:

“Dos pedidos:

a) A) Seja declarada procedente a presente ação com a citação da Prefeitura de Belém da Associação Rural de Pecuária do Pará (ARPP) e a Reintegração do Patrimônio Público, conforme, especificações da Lei que foi violada a devolução do Imóvel onde funcionava o Parque de Exposição do Entroncamento, a fim de que, possa ser construído o Terminal de Integração do Sistema BRT Metropolitano já previsto em projeto da Prefeitura de Belém conforme Relato do Prefeito Duciomar Costa a época.

b) B) Que seja concedida a liminar inaudita altera pars, uma vez que, se trata de patrimônio público material e tem o interesse público retornando à Prefeitura de Belém, com a Construção do Terminal de Integração do BRT Metropolitano e do Sistema de Transporte.

c) C) Que a Prefeitura de Belém construa o Terminal de Integração do Entroncamento. d) D) Dar-se a causa o valor de R$ 100,00 cem reais para fins meramente fiscais e pela própria natureza da Ação seja concedida a justiça gratuita.”

Em contestação (Id. 15085324), a Associação Rural Pecuária do Pará suscitou preliminar de perda do objeto, ao fundamento de ser proprietária do imóvel desde o ato de doação consubstanciado na Lei Municipal nº 6934/1974; e de o decreto municipal de desapropriação (Decreto Municipal nº 70.036/2012), assim como o processo correspondente (Processo nº0017672-39.2013.40.3900), terem sido objeto do acordo homologado em
31/5/2022
, nos autos da Ação de Nulidade do Processo de Desapropriação (Processo nº0017672-39.2013.40.3900), entabulando a anulação do decreto expropriatório e da desapropriação judicial, com a devolução do valor depositado a título de indenização.

Não foi apresentada réplica à contestação (Id. 15085341).

A sentença julgou improcedente a pretensão porquanto ausente fato prejudicial ao patrimônio municipal. Segue a transcrição dos fundamentos decisórios:

“No caso presente, a insurgência do autor está fundada na existência de um suposto ato administrativo irregular e ilegal, consistente na cessão de um bem imóvel, que fora desapropriado pela Municipalidade, para uso da própria entidade que sofrera a desapropriação do bem.

Contudo, ao analisar o caso com a devida acuidade, percebe-se que as premissas fáticas que serviram de sustentação ao demandante não se confirmaram. É que, não obstante ter sido decretada a desapropriação do imóvel referido pelo demandante (com a publicação do Decreto Municipal nº 70.036/2012), em concreto, a Municipalidade jamais teve a posse daquele bem, pois, conforme documentação acostada, como a proprietária do imóvel resistiu à pretensão desapropriante, a questão foi judicializada, tendo sido objeto de resolução no âmbito do Proc. nº Proc. nº 0017671-54.2013.4.01.3900, que tramitou pela Justiça Federal, em Belém.

No curso daquele processo, a Gestão Municipal, à época, decidiu por abortar a decisão de desapropriação, em “... função dos ajustes promovidos no projeto BRT”, conforme declarou em sua contestação. Não por acaso, a própria Municipalidade informou que a desapropriação passou a “... ser desnecessária e inadequada a construção do terminal originariamente previsto no local ...” (sic). Aliás, exatamente por isso, o Município de Belém e a associação demandada entabularam acordo em juízo, mediante o qual foram ajustadas, dentre outros aspectos, a desistência da medida de desapropriação e a devolução do valor que havia sido depositado em favor da proprietária do imóvel.

Em síntese, a posse e a propriedade do bem permaneceram, a todo momento, com a Associação Rural da Pecuária do Pará.

Feito esse registro fático, denota-se que não há qualquer ato administrativo ensejador de prejuízo ao patrimônio público, pois a entidade associativa detém a posse legítima do bem imóvel referido pelo autor, de modo que a área não pertence ao patrimônio da Municipalidade.”

Examino.

A falta de impugnação aos fatos e provas trazidos pela defesa configura a confissão ficta do autor, pelo que resultam incontroversos, a teor do inciso II do art. 374 do CPC.

Para melhor didática, transcrevo a disposição do art. 2º da Lei Municipal nº 6934/1974:

“Art. 2º A doação de que trata o artigo 1º desta Lei se destina à instalação definitiva do Parque Exposição Feira de Pecuária Presidente Médici, pela Associação Rural da Pecuária do Pará, correndo por conta desta o custeio das despesas de qualquer indenização que venha ser pleiteada em função de benfeitorias existentes ou de qualquer direito adquirido anteriormente.”

Do contexto fático explanado, depreende-se que o imóvel em questão foi doado à Associação Rural pelo Município de Lei e, posteriormente, foi objeto de desapropriação por utilidade pública, que restou anulada em sentença homologatória de acordo formulado entre as partes nos autos de ação anulatória de desapropriação, por força de alteração do projeto do Complexo BRT. Portanto, a partir da homologação do acordo judicial, a posse e propriedade do imóvel se manteve com a Associação Rural Pecuária do Pará, o Município de Belém teve restituída a despesa com a expropriação, bem como pereceu a iminente violação à lei que autorizou a doação do bem à associação.

Nesse encaixe, desconstituído o processo expropriatório, não remanesce pretensão resistida nesse particular.

Considerando que a ação foi proposta em
21/3/2022
, e o acordo judicial foi homologado em
31/5/2022;
deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir em relação à desapropriação.

Tendo em conta que as obras do complexo rodoviário BRT, notoriamente, estão em curso, com a construção de todas as estações contempladas no projeto, sem adentrar a adequação da discussão por esta via processual, destaco que o mero alinhamento dos fatos em contexto também afasta o interesse de agir em relação à construção da estação do entroncamento.

A improcedência do pedido, evocada na sentença, reclama a existência do contexto fático deduzido, e a impropriedade do elemento antijurídico a ele atribuído pelo autor. Todavia, o caso em voga estampa o perecimento dos fatos no curso da lide, de modo a tornar desnecessária a intervenção do Judiciário para satisfazer a pretensão deduzida.

Sendo assim, deve ser desprovido o recurso, mas retificada a sentença, de ofício, tão somente para acolher a preliminar suscitada pela segunda litisconsorte, e extinguir o processo sem resolução do mérito, face à perda superveniente do interesse de agir.

Ônus de sucumbência

A Lei nº 4717/1965 prevê expressamente, em seu art. 12, o pagamento ao autor das custas e honorários advocatícios:

“Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.”

Nesta senda, a partir do princípio da especialidade, as balizas aplicáveis a tais verbas terão incidência subsidiária do CPC.

A teor do §10 do art. 85 do CPC, diante da perda do objeto, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da causalidade.

Considerando que os fatos narrados na inicial ainda não haviam sido desconstituídos na data de ajuizamento da ação, infere-se que foi o polo passivo que motivou a demanda. Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA ESPECÍFICA DA LEI 4 .717/1965. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento de que, pelo princípio da simetria, o art. 18 da Lei 7.347/1985 também beneficia a parte ré da ação civil pública não pode ser aplicado no processo instaurado por ação popular. Isso porque a Lei 4.717/1965 contém regra específica acerca do ônus da sucumbência, impondo expressamente a condenação da parte ré a custas e honorários sempre que vencida na demanda. 2. Há julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça aderindo ao entendimento de que, mesmo no caso de ações civil públicas propostas por associações, deve haver a condenação da parte ré ao pagamento de honorários, como forma de estimular a participação da sociedade civil no processo coletivo. As mesmas razões levam à conclusão de que isentar a parte ré da ação popular da obrigação de pagar honorários ao advogado da parte autora pode funcionar como um contraestimulo à participação do cidadão, que de alguma forma precisa remunerar o advogado que o representa. 3. No caso dos autos, após o ajuizamento da ação popular pela parte ora recorrente e o deferimento de cautelar, as partes contratantes rescindiram a avença, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito por perda de seu objeto. Consequentemente, as partes recorridas, que deram causa à demanda, devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 12 da Lei 4.717/1965 .4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2137086 PA 2021/0342720-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).”

Ainda: STJ - REsp: 2082431, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 01/09/2023; STJ - REsp: 1837154 AM 2019/0269941-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/11/2019.

Tendo em conta a ausência de condenação, o caráter inestimável do proveito econômico e o módico valor de R$ 100,00 (cem reais) atribuído a causa, incide a regra do §8º do art. 85 do CPC na fixação dos honorários, qual seja a aplicação equitativa. Transcrevo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Nesse sentido, o julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ, que firmou a seguinte tese acerca da apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios:

“
Tema 1076

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Isso posto, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 2 e 3º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando cada parte responsável por 50% da verba.

Sendo isento de custas o ente municipal, condeno a Associação Rural Pecuária do Pará ao pagamento de 50% das custas judiciais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para alterar de ofício a sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito, a teor do inciso VI do art. 485 do CPC, e condenar os réus ao ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2025